Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. SEPARAÇÃO DE FATO. PRESTAÇÃO À EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PROVA DA NECESSIDADE DA VERBA ALIMENTÍCIA. ATENDIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA.
1. Não há possibilidade de reapreciar em apelação a questão afeta à gratuidade de justiça, por se tratar de matéria decidida em agravo de instrumento, com decisão transitado em julgado, ocorrendo, portanto, a preclusão, consoante art. 507 do CPC.
2. Na ação de alimentos, o valor da causa deve equivaler à soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pela parte autora, conforme dispõe o art. 292, o inc. III, do CPC.
3. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade. De outro lado, são prestados em situações excepcionais aferidas caso a caso, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
4. No caso, as sequelas deixadas na autora pelo AVC, além de ocasionarem inúmeras despesas, em especial com o plano de saúde e home care, também impedem a realização de atividades laborais da autora e prejudicam-na para a adequada gestão do patrimônio, reduzindo os potenciais ganhos. Assim, a autora suporta despesas, especialmente com saúde, em valores bem superiores ao que aufere. Ademais, apesar do decurso de aproximadamente 3 (três) anos desde a separação de fato, o que afastaria a concessão de alimentos, as partes sequer deram início ao processo de divórcio, tampouco foi efetivada a partilha dos bens, evidenciando a excepcionalidade da situação da autora.
5. A parte vencida deve arcar com os honorários do advogado do vencedor e as despesas por ele antecipadas, em respeito ao art. 82, § 2o e art. 85, caput, ambos do Código de Processo Civil.
6. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, inc. III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
7. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida parcialmente e provida em parte.